Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PECÚLIO E DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NON ULTRA VIRES HEREDITATIS. VALORES DE TITULARIDADE DA BENEFICIÁRIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563 do STJ), uma vez que seu patrimônio e rendimento se revertem integralmente na concessão e manutenção do pagamento do benefício, em relação regida pelo mutualismo e cooperativismo, o que afasta o fundo do conceito consumerista de fornecedor.
2. Nos termos do nosso ordenamento, a sucessão patrimonial decorrente da morte possui como limite o próprio patrimônio transferido, não devendo alcançar os bens próprios do herdeiro, cabendo aos credores do devedor falecido acionar o espólio pelas dívidas exigíveis.
3. É ilegal a conduta da fundação que busca a quitação do empréstimo contratado antes do falecimento do contribuinte por meio de descontos realizados no pecúlio e na pensão por morte que são valores de titularidade da beneficiária dependente, devendo ser afastada a cláusula com referida previsão.
4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar alegada fraude apta a demonstrar a contratação ilícita do empréstimo por terceiro, pois a má-fé não é presumida, devendo ser efetivamente demonstrada nos autos, o que não ocorreu.
5. Apelação conhecida e não provida.